Tribunal: TJPA
Processo: 0016647-90.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016647-90.2018.8.14.0061

APELANTE: CLAYTON FELIPE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CP
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
1)

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INÓCUO. Tendo tal providência sido observada pelo juízo
a quo
,
resta inócuo o pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.

2)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE
.
N
ão prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria do apelante, na companhia de outros indivíduos, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CLAYTON FELIPE BRITO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime fechado, tendo sido as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP.

Em razões recursais, em síntese, o apelante requer a incidência da atenuante referente à confissão espontânea
, bem como
o decote da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório
.
À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que
“no dia 12/07/2018, por volta das 16h20, a empresa Distribuidora Ceará Frango, situada na rua BC, Qd. 5, no 16, bairro Jardim Marilucy, neste município, foi invadida pelos denunciados ALEXANDRE COELHO RAMOS, SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES e CLAYTON FELIPE BRITO os quais portavam armas de fogo, bem como subtraíram dinheiro e cheques do caixa e pertences dos funcionários que estavam presentes.

Relata Fazio Leno pereira da Silva que é gerente comercial da empresa Distribuidora Ceará Frango, que não estava na empresa no momento em que foi invadida pelos assaltantes. Declara que ficou sabendo da ação segundo os funcionários que estavam presentes.

Esclarece a vítima Marcela Caldas Carreira que, no dia 12/07/2018, por volta das 16h30, foi surpreendida em sua sala por um indivíduo, o qual estava portando uma arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular Samsung e um cordão fino, cor dourado, enquanto outros dois indivíduos subtraiam pertences de outros funcionários e, logo em seguida, o mesmo individuo foi até o caixa da empresa subtraindo dinheiro, não sabendo informar o valor. Ressalta-se que a vítima não reconheceu os suspeitos em fotografias, conforme fl. 15, mas que no local havia câmeras de monitoramento.

Relata a vítima Jeison Williams Gomes da Silva que, no dia 12/07/2018, por volta das 16h40, estava atendendo um cliente quando três indivíduos empurraram o portão da empresa, momento em que falou para os mesmos que não poderiam entrar, logo em seguida, um dos indivíduos bateu com uma arma de fogo no peito da vítima declarando "que não estava brincando" (textuais), questionando logo após, sobre a segurança e o caixa da empresa. Relata ainda que ficou rendido no chão junto ao cliente que estava atendendo.

Continua Jeison que enquanto estava no chão, seu aparelho celular foi subtraído, da marca Motorola, Modelo E 4 Plus, cor dourada, bem como foi subtraída a mochila do cliente.

Reconhece a vítima Jeison Williams Gomes da Silva os três indivíduos nas fotografias, conforme fl. 19.

Relata a vítima Douglas Lima Meireles que, no dia 12/07/2018, por volta das 17h30. foi surpreendido por três indivíduos que portavam armas de fogo, momento em que foi rendido em uma sala junto a dois funcionários e logo em seguida, os assaltantes subtraíram dinheiro do caixa da empresa e pertences dos funcionários e logo após, fugiram em uma motocicleta Honda, Brós 160, cor branca, sem placa, deixando a vítima, além de Neilton e Rodrigo trancados na sala de separação de mercadorias. Ressalta-se que a vítima não reconheceu os suspeitos em fotografias, conforme fl. 29.

Relata a vitima Jayne Silva dos Santos, que no dia 12/07/2018, por volta das 16h20, foi surpreendida por dois indivíduos que portavam armas de fogo, os quais entraram em sua sala e, de forma agressiva, subtraiu de seu caixa R$ 242,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos) e quatro folhas de cheques, sendo estas de nº 395 no valor de R$ (dois mil reais), nº 850573 no valor de R$ 1.742,00 (um mil setecentos e quarenta e dois reais), nº 850574 no valor de R$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete) e nº 852815 no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Ainda relata a vítima que seus documentos pessoais, relógio de pulso, utensílios de maquiagem e um cordáo de ouro fino foram subtraídos pelos assaltantes. Ressalta-se que a vítima reconheceu um dos suspeitos em fotografias, sendo Alexandre Coelho Ramos, conforme fl. 32.

Relata a vítima Neilton Cunha Cruz que, no dia 12/07/2018, por volta das 16h20, foi surpreendido por três indivíduos que portavam armas de fogo, e de forma agressiva, questionavam pela moça do cofre da empresa, em seguida a vítima e mais dois funcionários, ficaram rendidos no chão, bem como declara que um dos assaltes deixou seus óculos escuros cair, momento em que visualizou os olhos do individuo.

Relata a vítima Rodrigo Ramos Vieira que, no dia 12/07/2018, por olta das 16h20, estava na companhia de dois funcionários da empresa quando foram surpreendidos por dois indivíduos que portavam armas de fogo e declararam gritando que se tratava de um assalto, bem como exigiam que os funcionários virassem de costas, questionando em seguida, sobre a segurança da empresa. Ressalta-se que a vítima não reconheceu os suspeitos em fotografias, conforme fl. 40. Ressaltou que conseguiu visualizar um deles, que possuía tatuagem no braço, era gordo e moreno, enquanto o outro era magro alto, moreno.

os denunciados ALEXANDRE COELHO RAMOS, SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES e CLAYTON FELIPE BRITO não foram localizados e foram qualificados indiretamente nos autos do IPL. (...)”

O apelante foi denunciado pelas práticas delituosas previstas nos art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CP, tendo sido condenado pelo cometimento do aludido crime.

Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o juízo a quo não só reconheceu, como aplicou a aludida circunstância atenuante, reduzindo a pena fixada ao apelante na segunda fase da dosimetria, restando inócuo o aludido pedido.

No que se refere ao pleito de decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, esse não prospera, pois uma vez demonstrada nos autos a autoria do apelante, na companhia de outros comparsas, unidos por um liame subjetivo e tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva, consoante depoimentos testemunhais colhidos, é forçoso reconhecer a caracterização da aludida majorante
.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.

- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada.
- Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Por fim, revendo a dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente também nesse aspecto, ressaltando-se restar consubstanciado o concurso formal próprio, uma vez que na ação criminosa restou demonstrada a pluralidade de vítimas, sendo em número de 04 (quatro), tendo havido a subtração de vários objetos de cada uma delas.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 10/06/2024